Tribunal: TJSP
Processo: 2011599-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso – Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no 2011599-33.2022.8.26.0000, que julgou prejudicado o recurso, é de se reconhecer que o presente agravo interno também está prejudicado, por perda do objeto - Recurso julgado prejudicado.